Tribunal: TJSP
Processo: 2136214-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ACIDENTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Juízo "a quo" que recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença no efeito suspensivo, com fulcro no art. 525, §6o, do CPC. Impossibilidade. Inobservância do procedimento legal adequado e previsto nos artigos 534 e 535, do CPC. Efeito suspensivo que não possui previsão legal. Questão de ordem. Declarada nula, de ofício, a decisão reproduzida às fls. 152, bem

Ementa:
ACIDENTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Juízo "a quo" que recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença no efeito suspensivo, com fulcro no art. 525, §6o, do CPC. Impossibilidade. Inobservância do procedimento legal adequado e previsto nos artigos 534 e 535, do CPC. Efeito suspensivo que não possui previsão legal. Questão de ordem. Declarada nula, de ofício, a decisão reproduzida às fls. 152, bem como de todos os atos processuais posteriores. Prejudicado o recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2136214-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante
ROGÉRIO PROCÓPIO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DECLARARAM NULA, DE OFÍCIO, a
decisão reproduzida às fls. 152, bem como de todos os atos processuais posteriores,
e determinaram que o juízo a quo observe o procedimento disposto nos artigos 534
e 535, do CPC, dando prosseguimento ao cumprimento de sentença.
Consequentemente, restou PREJUDICADO o recurso do exequente/agravante. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 15925
Agravo de Instrumento: 2136214-03.2019.8.26.0000
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Mauá
Agravante: Rogério Procópio
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Juízo “a
quo” que recebeu a impugnação ao cumprimento de
sentença no efeito suspensivo, com fulcro no art. 525, §6o,
do CPC. Impossibilidade. Inobservância do procedimento
legal adequado e previsto nos artigos 534 e 535, do CPC.
Efeito suspensivo que não possui previsão legal. Questão
de ordem. Declarada nula, de ofício, a decisão reproduzida
às fls. 152, bem como de todos os atos processuais
posteriores. Prejudicado o recurso.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
antecipação da tutela recursal interposto em face da decisão reproduzida às fls.
152, que determinou a suspensão da execução, ao fundamento de ser relevante o
alegado pelo INSS em sua impugnação ao cumprimento de sentença.
Sustenta o agravante, em síntese, que ao determinar a
suspensão da execução, o MM. Juízo a quo indeferiu o pedido de execução da parte
incontroversa do débito, o que não pode ser aceito por importar em total, ampla e
inegável violação ao direito de propriedade e ao da razoável duração do processo.
Assim, requer a reforma da decisão que suspendeu a
execução do débito, bem como o deferimento da expedição de ofício precatório da
parte incontroversa, por meio de tutela antecipada.
O recurso é tempestivo e dispensado de preparo e
instrução.
A tutela de urgência foi indeferida.
Intimado, o INSS não apresentou contraminuta (fls.
163).
Os autos não foram remetidos ao Ministério Público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
por força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
Trata-se, na origem, de ação acidentária julgada
procedente para conceder ao segurado o benefício de auxílio-acidente.
Transitado em julgado o V. Acórdão que deu
provimento ao apelo do autor e parcial provimento ao do INSS e ao reexame
necessário (fls. 64), deu-se início ao cumprimento de sentença com a apresentação
de cálculos pela parte exequente, no valor total de R$ 262.440,93 (fls. 79/85 e
98/103).
O INSS, por sua vez, impugnou o cumprimento de
sentença, alegando, dentre outras coisas, que a atualização monetária dos
atrasados não foi feita com base na Lei no 11.960/09 e nem conforme determinado
no título executivo (fls. 108/116). Apurou como devido o valor de R$ 180.344,66
(fls. 112).
Dessa forma, o juízo a quo, entendendo relevantes as
alegações do INSS e que o prosseguimento da execução poderia lhe causar “incerta
reparação” (fls. 152), com fulcro no art. 525, §6o, do CPC, recebeu a impugnação no
efeito suspensivo e determinou a intimação do exequente para se manifestar sobre
ela.
Daí o inconformismo do agravante.
Pois bem.
De início, destaca-se que, de forma aberrante, salta
aos olhos o fato de que o juízo a quo não observou o procedimento legal adequado
e aplicável ao presente caso.
Isso porque, como se sabe, os casos de cumprimento
de sentença que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa
pela FAZENDA PÚBLICA, fundados em título judicial, seguem o rito regulado pelos
artigos 534 a 535, do NCPC, in verbis:
Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser
à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o
exequente apresentará demonstrativo discriminado e
atualizado do crédito contendo:
I - o nome completo e o número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica do exequente;
II - o índice de correção monetária adotado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
III - os juros aplicados e as respectivas taxas;
IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da
correção monetária utilizados;
V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for
o caso;
VI - a especificação dos eventuais descontos
obrigatórios realizados.
§ 1o Havendo pluralidade de exequentes, cada um
deverá apresentar o seu próprio demonstrativo, aplicando-
se à hipótese, se for o caso, o disposto nos §§ 1o e 2o do
art. 113 .
§ 2o A multa prevista no § 1o do art. 523 não se
aplica à Fazenda Pública.
Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na
pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa
ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta)
dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo
arguir:
I - falta ou nulidade da citação se, na fase de
conhecimento, o processo correu à revelia;
II - ilegitimidade de parte;
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da
obrigação;
IV - excesso de execução ou cumulação indevida de
execuções;
V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da
execução;
VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da
obrigação, como pagamento, novação, compensação,
transação ou prescrição, desde que supervenientes ao
trânsito em julgado da sentença.
§ 1o A alegação de impedimento ou suspeição
observará o disposto nos arts. 146 e 148 .
§ 2o Quando se alegar que o exequente, em excesso
de execução, pleiteia quantia superior à resultante do
título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor
que entende correto, sob pena de não conhecimento da
arguição.
§ 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as
arguições da executada:
I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do
tribunal competente, precatório em favor do exequente,
observando-se o disposto na Constituição Federal ;
II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na
pessoa de quem o ente público foi citado para o processo,
o pagamento de obrigação de pequeno valor será
realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega
da requisição, mediante depósito na agência de banco
oficial mais próxima da residência do exequente.
§ 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte
não questionada pela executada será, desde logo, objeto
de cumprimento.
§ 5o Para efeito do disposto no inciso III
do caput deste artigo, considera-se também inexigível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado
em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou
interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo
Supremo Tribunal Federal como incompatível com
a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade
concentrado ou difuso.
§ 6o No caso do § 5o, os efeitos da decisão do
Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no
tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica.
§ 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida
no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em
julgado da decisão exequenda.
§ 8o Se a decisão referida no § 5o for proferida após
o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação
rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado
da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Como objetivamente se vê, não há previsão legal de
ser possível a atribuição de efeito suspensivo quando da apresentação de
impugnação ao cumprimento de sentença. Pelo contrário, de acordo com os termos
do §4o, do já referido art. 535, “tratando-se de impugnação parcial, a parte não
questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”.
Dessa forma, possui razão o autor em seu
inconformismo, contudo, não é possível se conhecer do presente recurso, haja vista
que, além do rito adequado não ter sido observado, o pedido de expedição de
precatório do valor incontroverso não foi apreciado efetivamente pelo juízo a quo e
o seu enfrentamento por essa C. Câmara configuraria, na hipótese, supressão de
instância.
Com efeito, como se trata de questão de ordem
pública, é caso de se declarar a nulidade da decisão reproduzida às fls. 152 para que
o juízo a quo, observado o rito legal adequado, dê prosseguimento ao cumprimento
de sentença contra o INSS e decida sobre a expedição de precatório do valor
incontroverso.
Posto isso, DE OFÍCIO, declaro NULA a decisão
reproduzida às fls. 152, bem como de todos os atos processuais posteriores, e
determino que o juízo a quo observe o procedimento disposto nos artigos 534 e
535, do CPC, dando prosseguimento ao cumprimento de sentença.
Consequentemente, restou PREJUDICADO o recurso
do exequente/agravante.
Nuncio Theophilo Neto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Relator